Tribunal: TJSP
Processo: 1030156-79.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Direito do consumidor. A autora que, após cirurgia de mamoplastia de aumento, alegou defeito no produto devido ao diagnóstico de contratura capsular. Necessidade de nova cirurgia para substituição das próteses, razão pela qual busca a condenação da fornecedora ao ressarcimento das despesas com consulta médica e exames, além de indenização por

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Direito do consumidor. A autora que, após cirurgia de mamoplastia de aumento, alegou defeito no produto devido ao diagnóstico de contratura capsular. Necessidade de nova cirurgia para substituição das próteses, razão pela qual busca a condenação da fornecedora ao ressarcimento das despesas com consulta médica e exames, além de indenização por danos morais. Prova pericial indireta que constatou haver contratura capsular grau Baker IV, mas esclareceu que a contratura é uma reação fisiológica natural que, por si só, não evidencia defeito de fabricação. Ainda que a relação estabelecida entre as partes seja de consumo, para que se possa imputar à fornecedora a responsabilidade pelos danos alegados, nos termos do art. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, é imprescindível a comprovação de que o produto apresente vício ou defeito que tenha causado tais prejuízos à consumidora. Próteses que não foram preservadas na época da substituição para análise técnica específica, o que impossibilita atestar, com segurança, que os exemplares implantados na autora apresentavam algum vício de fabricação. Registre-se que não se pode presumir o defeito, pois não se trata de produto de origem obscura, tendo aprovação, inclusive, da ANVISA. Sentença mantida.

Recurso improvido